Tribunal: TJDFT
Processo: 0747545-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747545-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EMILIA CHAMMA LIUTKEVICIENE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Emilia Chamma Liutkeviciene, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante autorizar o tratamento com o medicamento Rituximabe 1000mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 40.000,00 (autos de no 0743651-66.2023.8.07.0001, ID no 176026336, págs. 1-2). 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois não haveria prova da probabilidade do risco de lesão ou morte da agravada. 3. Defende que o tratamento pleiteado pela agravada não estaria contemplado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tampouco amparado na Lei no 9.656/98 que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde. 4. Requer a concessão de feito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para desobrigá-la de fornecer e custear o medicamento à agravada até o julgamento da controvérsia. 5. Preparo (ID no 53179704 e no 53179705). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, a agravante submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 9. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 10. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 11. O relatório médico anexado ao ID no 175903440 atesta o quadro clínico da agravada e a necessidade de utilização do medicamento prescrito. Destacou que a “[...] administração da medicação com URGÊNCIA, uma vez que o uso dessa medicação é imprescindível como tentativa de controle de progressão da doença [...].” 12. O medicamento prescrito é aprovado pela Anvisa e há estudos científicos demonstrando a eficácia em casos semelhantes, conforme destacado na decisão recorrida. 13. Como consequência, identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO